Tribunal: STF
Processo: HC 233945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ernesto Gonçalo Cavalcanti e outro em favor de Edmilson Santana da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 859.764/PE.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e será julgado pelo Conselho de Sentença em 17.10.2023.



    Alegam, em síntese, que o paciente se encontra sob o risco de, se receber um veredicto desfavorável, sair preso da sala de julgamento, diante da norma do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal.



    Arguem a inconstitucionalidade da execução provisória da pena.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente receba salvo conduto para ter eventual pena executada apenas após o trânsito em julgado da condenação.



    O ato coator foi publicado em 9.10.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Percebe-se que os impetrantes buscam isentar o paciente do comando contido no art. 492, I, “e”, do CPP. Conquanto já tenha manifestado meu entendimento pela inconstitucionalidade dessa norma no julgamento do RE 1.235.340, paradigma do tema 1.068 da repercussão geral — em que, aliás prevalece a compreensão por sua validade constitucional — não se pode, segundo a jurisprudência desta Corte, ignorar o óbice processual ao considerar como teratológica a possibilidade de aplicação de legislação vigente. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente